Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direito do consumidor. Embargos de declaração. Omissão quanto à apreciação de recurso inominado – cumprimento dos requisitos do art. 42 do CDC - Repetição de indébito em dobro - violação da boa-fé objetiva. Reforma parcial da sentença. Acolhimento dos embargos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Henrique Fernandes Penedo contra o acórdão ID 68572123, alegando omissão quanto à apreciação do recurso inominado interposto pelo embargante, bem como equívoco na premissa fática de que a parte ré teria adotado medidas diligentes imediatamente após a contestação das transações fraudulentas.
2. O embargante sustenta que a administradora do cartão de crédito manteve a cobrança das transações contestadas mesmo após diversas tentativas de resolução administrativa, apenas promovendo a investigação interna e o estorno do valor após a propositura da demanda.
3. Além disso, argumenta que seu recurso inominado, o qual pleiteava a condenação da parte ré ao pagamento da dobra do valor pago indevidamente, não foi apreciado pelo acórdão embargado, configurando omissão a ser sanada.
II. Questão em discussão
4. Os embargos de declaração devem ser analisados sob dois aspectos: (i) se houve omissão quanto à apreciação do recurso inominado interposto pelo autor; e (ii) se a fundamentação do acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar que a ré teria adotado medidas diligentes antes do ajuizamento da ação.
III. Razões de decidir
5. Inicialmente, verifica-se que, de fato, o recurso inominado interposto pelo autor não foi objeto de apreciação pelo acórdão embargado, o que configura omissão a ser sanada. O princípio da prestação jurisdicional plena impõe que todos os pedidos e recursos interpostos sejam devidamente analisados.
6. Incorreu erro material na premissa fática do acórdão embargado, pois se verifica que a ré somente procedeu à investigação interna e o estorno dos valores contestados após ser citada nos autos, e não previamente, como constou na fundamentação. Dessa forma, há necessidade de correção do fundamento do julgado para refletir os fatos corretamente demonstrados nos autos.
7. Ante a essa constatação observa-se que a instituição financeira diante da impugnação das operações comerciais apresentada pelo consumidor não aplicou o que dispõe o art. 54-G, inciso I, do CDC; deixando de realizar o imediato estorno dos valores enquanto corria a apuração dos fatos. A contrário preferiu manter a cobrança com a exigência imediata do pagamento impugnado de R$ 7.777,11, no vencimento da fatura, o que resultou efetivo prejuízo ao consumidor.
Importa destacar, ainda, que o comportamento da instituição financeira afronta texto expresso de lei, notadamente o art. 54-G, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando conduta em desacordo com os deveres de lealdade, transparência e cooperação que regem as relações de consumo, configurando quebra da boa-fé objetiva.
8. No caso concreto, restaram preenchidos os três requisitos: (i) houve cobrança indevida, visto que a ré manteve a exigência dos valores mesmo após a contestação do autor; (ii) houve pagamento, uma vez que a fatura foi quitada pelo consumidor; e (iii) não há justificativa plausível para a exigência da cobrança, já que a fraude poderia ter sido identificada preventivamente pela administradora do cartão. Assim, a sentença deve ser reformada para condenar a ré ao pagamento do valor correspondente a dobra do valor pago, o que corresponde a importância de R$ 7.777,11 (sete mil setecentos e setenta e sete reais e onze centavos), com correção monetária pelo IPCA desde a data do pagamento e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido
para sanar a omissão identificada, apreciando o recurso inominado do autor, ao qual DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença, condenando a ré ao pagamento da dobra do valor indevidamente cobrado, correspondente a R$ 7.777,11 (sete mil setecentos e setenta e sete reais e onze centavos), com correção monetária pelo IPCA desde a data do pagamento e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação. Mantém-se o acórdão embargado no que se refere à reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não houve prova de maiores repercussões do evento nos direitos de personalidade do autor.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.